Tribunal: TJMT
Processo: 1016371-47.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016371-47.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDINEZ VINICIUS EVANGELISTA ASSIS ALVES - CPF: 045.536.091-00 (APELANTE), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), ERIK JONAS REZENDE ALMEIDA - CPF: 011.551.531-38 (APELANTE), SCNNER DA SILVA MIRANDA - CPF: 023.142.811-10 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. VAGAS NÃO PROVIDAS DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. DESISTÊNCIA E VACÂNCIA COMPROVADAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por candidatos aprovados em concurso público contra sentença que julgou improcedente o pedido de nomeação ao cargo de Auxiliar de Serviço de Trânsito – Auxiliar de Computação, no município de Cuiabá, MT. Os apelantes se classificaram nas posições 7a, 8a e 9a, em certame com previsão de cinco vagas. Sustentam que, apesar da nomeação de cinco candidatos, três não tomaram posse e um quarto apresentou formalmente desistência, constando vagas efetivamente disponíveis, o que justificaria a sua convocação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital possuem direito subjetivo à nomeação diante da vacância dos cargos inicialmente preenchidos; (ii) estabelecer se houve preterição arbitrária e imotivada dos apelantes pela Administração Pública, autorizando a intervenção judicial para determinar a nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral (Tema n.° 784), firma entendimento de que o surgimento de novas vagas ou a não ocupação das previstas no edital durante o prazo de validade do concurso pode ensejar direito subjetivo à nomeação, desde que demonstrada preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública.

4. A vacância de cargos em razão da não posse de três candidatos nomeados, somada à formal desistência do candidato classificado em 6o lugar, configura fato objetivo que demonstra a existência de cargos efetivamente disponíveis, aptos a serem preenchidos pelos candidatos subsequentes, respeitada a ordem de classificação.

5. A Administração Pública, ao optar por preencher as vagas mediante o certame, assume a necessidade e a viabilidade orçamentária das nomeações, não podendo se furtar à convocação de aprovados quando os cargos se tornam disponíveis, sem que haja justificativa excepcional devidamente motivada.

6. Com o término do prazo de validade do concurso durante a tramitação do processo, a omissão da Administração em promover a nomeação dos aprovados dentro das condições legais configura violação ao direito subjetivo dos candidatos e permite a concessão da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A vacância de cargos em razão da não posse ou desistência de candidatos originalmente nomeados no concurso público confere direito subjetivo à nomeação aos aprovados subsequentes, ainda que fora do número de vagas previsto no edital. 2. A preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública, verificada pela ausência de justificativa legal ou excepcional para não convocação, autoriza a intervenção judicial para garantir o direito à nomeação. 3. A expiração do prazo de validade do concurso durante a tramitação do processo não prejudica o direito subjetivo do candidato à nomeação quando preenchidos os requisitos legais antes do seu término.

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 37, II e IV; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 837.311/PI, Tema 784, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; STF, RE no 598.099/MS, Tema 161, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 10.08.2011; TJMT, MS no 1017734-61.2023.8.11.0000, j. 04.04.2024; TJMT, Apelação no 0002252-44.2017.8.11.0051, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 21.06.2021.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por EDINEZ VINÍCIUS EVANGELISTA ASSIS ALVES E OUTROS, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 1016371-47.2022.811.0041, em trâmite perante a 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 308902355):

“
VISTOS.

EDINEZ VINICIUS EVANGELISTA ASSIS ALVES, ERIK JONAS REZENDE ALMEIDA E SCNNER DA SILVA MIRANDA ingressam com ação ordinária contra o ESTADO DE MATO GROSSO sustentando, em síntese, que foram classificados no concurso público para o cargo de auxiliar de serviço de trânsito – auxiliar de informática – município de Cuiabá/MT.

Afirmam a vacância de 3 cargos, sendo imprescindível a nomeação.

Ao final, pedem o deferimento de tutela provisória de urgência para determinar a nomeação e posse no cargo.

A inicial foi recebida, sendo indeferida a liminar e deferida a justiça gratuita.

Contestação no ID 85056791. Impugnação no ID 93646540.

O Ministério Público deixou de se manifestar sobre o objeto da presente ação, por entender ausente o interesse público.

É o breve relato. Decido.

A lide prende-se a questões de direito e de fato demonstráveis exclusivamente por documentos, sendo desnecessária a produção de prova em audiência. Ademais, os documentos que instruem os autos são suficientes para a adequada compreensão da controvérsia, sendo desnecessária a requisição de outros documentos. Por isso, é caso de julgamento antecipado do mérito.

A pretensão deduzida em juízo consiste em pedido formulado por candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, para sua nomeação por ordem judicial.

Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 784, RE 837.311/PI, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 15.12.2015), firmou entendimento segundo o qual o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

“7
. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
.”

Vale mencionar que, mesmo diante do Tema 784, é pacífico o entendimento de que mesmo a nomeação de candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital,
subordina-se à discricionariedade da Administração Pública de avaliar o momento em que, dentro do prazo de validade do certame, as nomeações serão realizadas
.

Nesse sentido:

“É pacífico o entendimento desta Corte de que a nomeação de candidatos aprovados em concurso público - dentro do número de vagas previstas no edital -
não elide a discricionariedade da Administração Pública de avaliar o momento em que, dentro do prazo de validade do certame, as nomeações serão realizadas
.” (STJ, AgInt no RMS 50.216/MT, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 11/04/2019, DJe 23/04/2019).

Em relação ao candidato aprovado fora do número de vagas, restou também assentado nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça que o candidato classificado em cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente direito à nomeação, ressalvada a hipótese de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

Nesse sentido:

“2. O STJ entende que os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo à nomeação,
mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreram
. Precedente: AgRg no REsp 1.233.644/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 13.4.2011. 3. A Corte Especial do STJ passou a seguir a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI, segundo a qual
"o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
" (Tema 784/STF) (AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS 48.056/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 15.9.2017). No mesmo sentido: AgInt no RMS 52.114/GO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 25.8.2017.” (STJ, RMS 60.820/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019).

Por fim, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a presença de temporários nos quadros estatais não pode ser tida, só por si, como caracterizadora da preterição dos candidatos aprovados para provimento de cargos efetivos.

Nesse sentido:

“Consigne-se que a paralela contratação de servidores temporários, ou ainda, como no caso, o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários, só por si, não caracterizam preterição na convocação e nomeação dos impetrantes ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame.” (STJ, RMS 52.667/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017).

Estabelecido o referencial teórico relevante para o julgamento da lide, resta a análise do caso concreto.

No caso em tela, aduzem os requerentes que foram classificados em 7o, 8o e 9o lugar no
concurso público para provimento do cargo de Auxiliar de Serviço de Trânsito - Auxiliar de Informática, Edital
001/2015 - DETRAN/MT.

Ocorre que, conforme consta no edital, o certame se destina à formação de cadastro reserva. Portanto, os requerentes foram classificados fora do número de vagas previstas no edital.

Como se vê, a parte autora foi aprovada fora do número de vagas ofertadas no edital, pelo que não possui direito subjetivo à nomeação, mas sim mera expectativa da direito.

Analisando os documentos que instruem os autos, e embora seja certo que existem cargos vagos bem como contratos temporários e cargos em comissão no âmbito da unidade administrativa realizadora do certame, não identificado evidência concreta de preterição.

De se notar, como já assetado, que a contratação de servidores temporários, ou ainda o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários, só por si, não caracteriza preterição, vez que tais empregados são recrutados em condições excepcionais e para atendimento de necessidades específicas da Administração, sem que isso importe em ofensa ao art. 37, incisos II, V e IX, da Constituição Federal. A preterição, a rigor, se dá pelo chamamento de candidato classificado em posição inferior, o que não foi demonstrado nos autos.

De resto, a existência de cargos vagos não autoriza o chamamento da parte autora, vez que o número de vagas ofertado no certame é o único limitador da obrigação de recrutamento do Estado. Outras vagas eventualmente existentes serão providas conforme o juízo de conveniência e oportunidade da Administração.

Portanto, ausentes nos autos elementos probatórios capazes de demonstrar a preterição arbitrária e imotivada da parte autora, inexiste possibilidade de nomeação por ordem judicial.

Isso posto, nos termos dos fundamentos apresentados,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado pela parte autora. Por conseguinte, extingo o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, CPC.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais arbitro, nos termos do artigo 85, § 8o, CPC, em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Entretanto, declaro suspensa as obrigações decorrentes da sucumbência enquanto persistir o estado de pobreza da parte autora. Somente poderão ser executadas se dentro de 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações (artigo 98, § 3o do código de Processo Civil).

Decisão não sujeita ao reexame necessário.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam que a parte apelada, injustificadamente, sobrestou o direito dos recorrentes de nomeação e posse em concurso público, para o qual se classificaram na 7a, 8a e 9a colocação, em certame no qual foram nomeados 05 (cinco) candidatos, porém 03 (três) não tomaram posse, tornando esses cargos efetivamente vacantes.

Aduzem que o candidato classificado na 6a colocação manifestou desistência expressa à nomeação, confirmando sua abstenção através do procedimento administrativo n.° 455731/2019.

Salientam, além disso, que o lotacionograma disponível no site do Departamento Estadual de Trânsito comprova a existência de 19 cargos vagos de auxiliar de serviço de trânsito e, além disso, a parte requerida possui recursos financeiros suficientes para viabilizar a nomeação dos apelantes, pois mantem, sistematicamente, cargos comissionados no DETRAN, que somam mensalmente o pagamento de R$ 189.891,24 (cento e oitenta e nove mil e oitocentos e noventa e um reais e vinte e quatro centavos).

Argumentam que, diante da vacância, os candidatos possuem direito subjetivo à nomeação, acrescentando que os documentos e fatos indicados evidenciam que foram preteridos, atraindo a incidência do Tema n.° 784, do STF.

Consignam, ademais, que de acordo com o tema mencionado, após o encerramento de validade do certame a administração pública não detêm mais discricionariedade quanto à convocação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital, surgidas diante da vacância do cargo.

Por essas razões, requer “
seja conhecido e provido o presente recurso de apelação a fim de determinar que o Demandado proceda imediatamente à nomeação e posse dos Recorrentes no cargo de AUXILIAR DE SERVIÇO DE TRÂNSITO – AUXILIAR DE COMPUTAÇÃO – CUIABÁ no concurso público regido pelo EDITAL No 001/2015 - DETRAN/MT, DE 24 DE ABRIL DE 2015, fixando multa diária por descumprimento no importe que melhor entender
” (ID. 308902356).

Nas contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO, MT, defende que os candidatos foram classificados fora do número de vagas ofertadas no edital, de modo que há discricionariedade da administração pública e, para que haja convolação da mera expectativa em direito subjetivo, o STF assevera que não basta o surgimento de novas vagas, devendo ser comprovado cabalmente a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame (ID. 308902365).

A Procuradoria-Geral de Justiça devolve os autos sem adentrar no mérito da causa, diante da ausência de razões que justifiquem a intervenção ministerial (ID. 318321857).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por EDINEZ VINÍCIUS EVANGELISTA ASSIS ALVES E OUTROS, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 1016371-47.2022.811.0041, em trâmite perante a 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos.

Do exame da questão posta, constata-se que a matéria em discussão se cinge à existência de direito subjetivo dos apelantes, ou sua mera expectativa à nomeação em cargo público.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito de repercussão geral (RE n.° 837.311/PI), fixou a orientação no sentido de que o surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade de concurso anterior, não gera, de maneira automática, o direito à nomeação aos candidatos aprovados fora do número de vagas anunciado no edital.

Outrossim, no mesmo julgamento, a Suprema Corte consignou que, havendo cabal comprovação, pelo candidato, quanto à ocorrência de sua preterição pela Administração, de forma arbitrária e imotivada, revelada pelo comportamento, tácito ou expresso, do Poder Público, estaria configurado seu direito subjetivo e, por conseguinte, sinalizada a necessidade da pretendida nomeação.

A questão posta ficou bem sedimentada, firmando o Supremo Tribunal Federal a seguinte tese, sob o tema n.° 784:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.”

No caso dos autos, observa-se que os apelantes participaram do concurso público regido pelo edital n.° 001/2015, voltado ao provimento de diversos cargos efetivos do quadro permanente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, logrando em se classificar na 7a, 8a e 9a posição para o cargo de Auxiliar de Serviço de Trânsito, com área de atuação como auxiliar de informática, ao qual o edital oferecia 05 (cinco) vagas para o município de Cuiabá, MT.

O fundamento que revelaria ofensa ao direito dos apelantes de serem nomeadas baseia-se na circunstância de que foram convocados 05 (cinco) candidatos, porém 03 (três) deles deixaram de tomar posse, o que, no seu entender, demonstra a existência de 03 (três) cargos vagos,

Assim, o fato de os candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital terem sido nomeados e, no entanto, não tomarem posse, conforme lista de classificação (ID. 308901372), corroborada pela declaração firmada por eles (ID. 308901380, 308901381 e 308901382), atesta a vacância do cargo e demonstra a necessidade de preenchimento da vaga, tornando consectário lógico a convocação dos candidatos classificados em posição subsequente, ainda que fora do número de vagas previstas no edital.

A propósito:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CADASTRO DE RESERVA – SUPERVENIÊNCIA DE VAGA – DEMONSTRADA A DESISTÊNCIA, VACÂNCIA E EXONERAÇÃO DE OUTROS CANDIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS – DIREITO À NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. O candidato aprovado em concurso público aberto para formação de cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, que, porém, converte-se em direito subjetivo diante da comprovação da necessidade de preenchimento permanente de cargo efetivo, como no caso dos autos.
2. Liminar confirmada, segurança concedida.

(TJ-MT - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 1017734-61.2023.8 .11.0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 04/04/2024, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/04/2024). (Grifo nosso).

Nesse ponto, destaca-se que se a Administração decide preencher as vagas por meio do concurso público, pressupõe que há a necessidade e disponibilidade orçamentária para tanto.

Ademais, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Regal, na repercussão geral n.° 598.099/MS (Tema n.° 161), a administração possui discricionariedade para a nomeação, em relação ao número de vagas ofertadas no edital, somente durante o prazo de validade do certame, transformando-se em dever do poder público após a sua expiração:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.
Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas
. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público . Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento . Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO . CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível . De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração . É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

(STF - RE: 598099 MS, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 10/08/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 03/10/2011). (Grifo nosso).

Como se vê, a discricionariedade da Administração se encerra quando findo o prazo de validade do certame, tornando-se a nomeação um ato vinculado, sem margem de liberdade ao Administrador para deliberar sobre seus aspectos, inclusive, é quando o prazo se esgota que surge a possibilidade jurídica do pedido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO APROVADO EM 4o LUGAR - DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO CERTAME – EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DURANTE O TRÂMITE PROCESSUAL – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO CANDIDATO - OMISSAÕ DA ADMINISTRAÇÃO EM PROMOVER A NOMEAÇÃO E POSSE - RECURSO PROVIDO. 1 - O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação, quando expirado o prazo de validade do concurso. 2 -
Expirado o prazo do concurso público durante a tramitação do processo judicial, ao candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no Edital deve ser garantido o direito subjetivo que tem à nomeação, conforme orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (RE 598.099), em homenagem ao princípio de economia processual.
3 - Inexistindo demonstração de situação excepcional que justificasse a recusa da nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital regulamentador do certame, configura-se a violação ao direito líquido e certo da Impetrante.

(TJ-MT 00022524420178110051 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 21/06/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/07/2021). (Grifo nosso).

Demais disso, conforme consta do processado, o candidato ocupante da 6a posição, na data de 18.09.2019, apresentou requerimento de desistência da vaga à administração pública (ID. 308901378), assim que convolado subjetivo o seu direito à nomeação.

Desse modo, considerando a existência de 05 (cinco) vagas previstas no edital, das quais 03 (três) permanecem vacantes, em razão ausência de pose dos candidatos nomeados, alinhada à expressa desistência manifestada pelo 6o candidato aprovado no certame à administração e ausência de demonstração, pelo ente público, de existência de situação excepcional que justificasse a não nomeação dos candidatos quando expirado o concurso, evidencia-se o direito do 7o, 8o e 9o candidatos, ora apelantes, à nomeação.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, a fim de determinar que o ESTADO DE MATO GROSSO proceda a nomeação de EDINEZ VINÍCIUS EVANGELISTA ASSIS ALVES, ERIK JONAS REZENDE ALMEIDA e SCNNER DA SILVA MIRANDA no cargo de Auxiliar de Serviço de Trânsito – Auxiliar de computação, com lotação no Município de Cuiabá, MT.

Diante do provimento do apelo, inverto o ônus de sucumbência, condenando o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de custas e honorários advocatícios, conforme fixado na sentença
a quo
, o qual majoro em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025